Tribunal: TJES
Processo: 5000225-34.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-34.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: PHILIPPE FREITAS VELASCO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. INSERÇÃO DE EMENTA ESTRANHA À LIDE. SUBSTITUIÇÃO DA EMENTA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, sob alegação de erro material consistente na inserção de ementa relativa a matéria tributária e execução fiscal, estranha ao objeto da demanda, que versa sobre resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, retenção de valores, taxa de fruição e débitos de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inserção de ementa dissociada do conteúdo efetivamente julgado no acórdão configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material evidente na formatação do acórdão, pois foi inserida ementa referente a julgamento de matéria tributária, envolvendo execução fiscal, exceção de pré-executividade e quebra de sigilo bancário, sem qualquer pertinência com a controvérsia decidida.

O erro identificado compromete a correspondência entre a ementa e o conteúdo do julgamento efetivamente proferido pelo colegiado, impondo sua correção para adequação formal do acórdão.

Os embargos de declaração constituem meio adequado para saneamento de erro material constatado no julgado.

A substituição da ementa incorreta pela redação compatível com os exatos termos do julgamento da apelação cível não altera a fundamentação, o desprovimento do recurso de apelação nem os demais termos do voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inserção de ementa estranha ao objeto da lide configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

A correção de erro material no acórdão, quando restrita à adequação formal da ementa ao conteúdo do julgamento, não produz efeitos infringentes nem altera o resultado anteriormente proclamado.

A correspondência entre a ementa e a fundamentação do acórdão deve ser preservada para assegurar fidelidade ao julgamento proferido.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados na fundamentação dos embargos de declaração.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados na fundamentação dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000225-34.2022.8.08.0011

EMBARGANTES: CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO

EMBARGADOS: PHILIPPE FREITAS VELASCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do Acórdão de ID 16511449 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas ora Embargantes.
Em suas razões recursais (ID 16740788) as Embargantes apontam a ocorrência de evidente erro material no julgado. Sustentam, em síntese, que a ementa inserida no corpo do acórdão trata de matéria de direito tributário e execução fiscal totalmente estranha ao objeto da lide, a qual versa originalmente sobre resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, retenção de valores, taxa de fruição e débitos de IPTU. Por tais razões, postulam o provimento do recurso para que seja sanado o equívoco com a inserção da ementa correspondente ao julgamento do caso concreto.

Compulsando detalhadamente o caderno processual, verifica-se que assiste integral razão aos Embargantes.

Com efeito, constata-se que, por evidente equívoco material no momento da formatação do acórdão, restou inserida ementa de julgamento de matéria tributária (envolvendo execução fiscal, exceção de pré-executividade e quebra de sigilo bancário), a qual não guarda nenhuma relação com o objeto da presente demanda.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o erro material apontado, promovendo-se a devida substituição da ementa incorreta pela ementa correspondente aos exatos termos do julgamento proferido por este colegiado na apelação cível.

Registre-se que a correção do erro material ora efetuada não importa em modificação do resultado do julgamento, mantendo-se inalterado o desprovimento do recurso de apelação e os demais termos do voto condutor.

Face o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração para, sanando o erro material verificado, determinar a substituição da ementa do acórdão embargado, sem efeitos infringentes, a qual passa a ter a seguinte redação:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. IPTU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto por incorporadoras rés contra sentença que, nos autos de Ação de Resolução Contratual ajuizada por adquirentes de imóvel, julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, retenção de 10% dos valores pagos, afastamento da cobrança de taxa de fruição e rejeição da retenção por débitos de IPTU e taxas associativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a resolução contratual deve observar a Lei nº 9.514/97 ou o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do percentual de retenção de 10% para 30% dos valores pagos; (iii) determinar se é admissível a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado; e (iv) verificar se houve comprovação de débitos de IPTU e taxas associativas aptos a justificar retenção de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A aplicação da Lei nº 9.514/97 exige, cumulativamente, registro da alienação fiduciária, inadimplemento do devedor e regular constituição em mora, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.095 do STJ.

4. A ausência de registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel impede a constituição da propriedade fiduciária, mantendo a relação jurídica no plano obrigacional e atraindo a incidência das normas consumeristas.

5. A iniciativa da rescisão contratual partiu dos compradores por dificuldades financeiras, antes de qualquer constituição formal em mora pelas vendedoras, o que afasta a incidência do procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/97.

6. O pedido recursal de majoração da retenção para 30% encontra óbice na preclusão lógica e na vedação ao comportamento contraditório, pois as próprias rés requereram, em contestação, retenção de 10%, percentual acolhido na origem e tornado incontroverso.

7. O percentual de retenção de 10% mostra-se compatível com a jurisprudência consolidada e com a Súmula 543 do STJ para hipóteses de resolução contratual submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

8. A cobrança de taxa de fruição é indevida quando o objeto contratual consiste em lote não edificado, pois inexiste proveito econômico apto a justificar indenização por ocupação ou fruição.

9. O ônus da prova quanto à existência de débitos de IPTU e taxas associativas incumbe às rés, que não comprovaram documentalmente a existência de valores em aberto que autorizassem retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro da alienação fiduciária afasta a incidência da Lei nº 9.514/97 e mantém a relação contratual submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A parte não pode, em sede recursal, pleitear percentual de retenção diverso daquele expressamente requerido e acolhido na instância de origem.

3. É indevida a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado após resolução contratual.

4. A retenção de valores por IPTU e taxas associativas exige prova concreta da existência dos débitos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 23 e 26; CPC, arts. 373 e 85, §11; CDC; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.095; STJ, AgInt no REsp 2.032.609/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.10.2023, DJe 06.10.2023.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.